Tribunal: TJES
Processo: 5047111-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL: 5047111-81.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARIA CLARA GUIMARÃES ULIANA

APELADO:
MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO E RENDA QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que indeferiu a gratuidade de justiça, julgou extinta a pretensão inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A apelante sustenta ser idosa, pensionista com renda aproximada de um salário mínimo, portadora de problemas de saúde e sem condições de arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua situação patrimonial e financeira comprovada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) condicionam a concessão da gratuidade à comprovação de insuficiência de recursos.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1854007/RS) e do TJES.
A análise probatória demonstra que a apelante recebe pensão por morte previdenciária no valor de R$ 1.732,96 e possui patrimônio herdado avaliado em R$ 2.412.000,00, composto por 226 lotes, afastando a alegada impossibilidade de arcar com as custas.
A ausência de comprovação de despesas médicas relevantes ou outros encargos que comprometam a renda reforça a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício.
A gratuidade de justiça deve ser tratada como medida excepcional, não se justificando quando o patrimônio e a renda da parte revelam capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de prova de capacidade econômica.
A existência de patrimônio expressivo, mesmo que oriundo de herança, afasta o direito à gratuidade de justiça quando demonstrada a possibilidade de arcar com as despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJES, AGT 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2019, DJe 02.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047111-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA

APELADO: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO E RENDA QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que indeferiu a gratuidade de justiça, julgou extinta a pretensão inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A apelante sustenta ser idosa, pensionista com renda aproximada de um salário mínimo, portadora de problemas de saúde e sem condições de arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua situação patrimonial e financeira comprovada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) condicionam a concessão da gratuidade à comprovação de insuficiência de recursos.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1854007/RS) e do TJES.
A análise probatória demonstra que a apelante recebe pensão por morte previdenciária no valor de R$ 1.732,96 e possui patrimônio herdado avaliado em R$ 2.412.000,00, composto por 226 lotes, afastando a alegada impossibilidade de arcar com as custas.
A ausência de comprovação de despesas médicas relevantes ou outros encargos que comprometam a renda reforça a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício.
A gratuidade de justiça deve ser tratada como medida excepcional, não se justificando quando o patrimônio e a renda da parte revelam capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de prova de capacidade econômica.
A existência de patrimônio expressivo, mesmo que oriundo de herança, afasta o direito à gratuidade de justiça quando demonstrada a possibilidade de arcar com as despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJES, AGT 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2019, DJe 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CLARA GUIMARÃES ULIANA
em face da sentença de ID 15317818 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, além de julgar extinta a pretensão, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 15317820), a Apelante sustenta, em suma, que faz jus à benesse da justiça gratuita, vez que é pessoa idosa, recebe pensão por morte de aproximadamente 1 (um) salário mínimo e enfrenta problemas de saúde que demandam cuidados e gastos adicionais.

Contrarrazões (ID 15317823), pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Como se denota, o cerne da controvérsia recursal reside na avaliação do preenchimento, por parte da autora/Apelante, dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Adianto, de plano, que após analisar com cautela o caso em voga, concluí que deve prevalecer inalterada a sentença recorrida, senão vejamos.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

É correto afirmar, portanto, que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Na hipótese vertente, há comprovação de que a Apelante recebe pensão por morte previdenciária no valor de R$1.732,96, conforme extrato do INSS de ID 15317797.

Entretanto, a Apelante não comprovou as alegações de que enfrenta problemas de saúde que demandam cuidados e gastos adicionais, bem como que possui auxílio financeiro dos filhos para se manter.

Por outro lado, há prova nos autos de que a pensão por morte não é a única renda da autora.

Verifico no formal de partilha de ID 15317805 que a Apelante recebeu 226 lotes do acervo patrimonial herdado por falecimento de seus pais, totalizando R$2.412.000,00 (dois milhões quatrocentos e doze mil reais), inclusive, já tendo vendido alguns desses imóveis (ID 15317806).

Com relação às alegações de que a existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário da gratuidade da justiça não afasta, por si só, a impossibilidade da parte arcar com as despesas processuais, entendo que o patrimônio da autora comprovado neste feito não se trata de veículos e apartamentos comuns, mas, sim, de herança de milhões.

Desta feita, concluo que a Apelante não logrou êxito em comprovar em sede recursal a necessidade de reforma da sentença, visto que, analisando a documentação coligida aos autos, alcancei conclusão no mesmo sentido decisório adotado na instância primeva.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada.

Em atenção à regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.